Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE AGENDAMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto por ROBERT JULIO CARDOSO contra a decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0706289-19) do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, sendo certo que a controvérsia diz respeito ao agendamento de consulta ortopédica (joelho).
II. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da não razoabilidade do período.
III. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
V. No contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes.
VI. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VII. E, em que pese o inconteste sofrimento físico (e/ou psíquico) do agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções.
VIII. Com efeito, o relatório médico datado de 20.12.2021 (“médico da família”), ao tempo em que faz genérica menção à “urgência”, não especifica (circunstanciadamente) os riscos decorrentes da não realização imediata da consulta com o ortopedista, sendo que não existiria risco de vida ou de perda de membro ou função (ID 32620483 - Pág. 2).
IX. Além disso, o paciente teria sido incluído no SISREG em janeiro/2021, sendo que, como dito, a demora ao agendamento da consulta deve ser analisada à luz das extraordinárias limitações inerentes ao excepcional estado de emergência decorrente da pandemia de COVID 19. No ponto, destaca-se que o expediente colacionado pela Defensoria Pública aos autos originários corresponde à resposta do DISTRITO FEDERAL à solicitação formulada à época (fevereiro de 2021), em que consta a informação de que, naquele momento, 2.695 pacientes aguardariam agendamento do procedimento e estariam sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em 21/09/2020.
X. A ausência de atual posicionamento do DISTRITO FEDERAL, aliada à inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização da consulta (para avaliação de possível indicação cirúrgica) prejudicam a concessão da tutela antecipatória.
XI. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] No relatório médico apresentado no ID 32620483, há apontamento que o quadro não enseja perigo de morte, sendo que, apesar de haver apontamento de urgência não há explicação circunstanciada sobre qual aspecto recairia a emergência médica. A SES/CRDF/DIRAAH/CERA apontou que o procedimento vindicado é classificado com risco amarelo, sendo que há 2.695 pacientes aguardam agendamento do procedimento e estão sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em 21/09/2020. Cumpre verificar, ainda, que há outras pessoas na fila de espera para realização da consulta, com risco amarelo – urgência, não sendo possível admitir que a paciente ultrapasse posição que possa constar paciente mais grave. Portanto, não há a urgência necessária para concessão da tutela antecipada vindicada. Tampouco está presente a probabilidade do direito. A paciente teve seu pedido de cirurgia registrado no dia 19 de dezembro de 2021, sendo que no dia 03/02/2022 já ingressara com a ação de obrigação de fazer. Ou seja, no presente caso não é possível verificar qualquer omissão distrital que possa justificar a intervenção do Poder Judiciário [...].
XII. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão à internação e realização da consulta, lista de pacientes na fila de espera e na mesma situação do agravante e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, pena de ofensa ao princípio da isonomia.
XIII. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput).
XIV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.